Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-50.2020.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002858-50.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILAINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 050.127.001-98 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO RELATIVO À CONTRATAÇÃO E COMPRA DE PRODUTOS E EMISSÃO DE BOLETOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE NOTA FISCAL E BOLETOS E FOTOGRAFIA (SELFIE) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos boletos relativos à compra que aderiu no áudio juntado aos autos, atinentes ao contrato que confessadamente possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão da juntada de áudio no qual houve a contratação e a adesão ao envio de produtos, conforme nota fiscal juntada, com a imediata emissão de boleto, restando comprovada a contratação e a compra e solicitação de envio de produtos, cujo boleto fora emitido e não pago, razão por que julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE
pedido de litigância de má-fé e
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de
R$ 107,00 (Cento e sete reais).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não comprovou a origem do débito que ensejou a negativação. Sustentou, ainda, que a Recorrida não colacionou aos autos nenhuma prova legítima e idônea da origem do débito.

Argumentou que, não praticou nenhuma das condutas elencadas no artigo 80, do CPC, uma vez que jamais negou a relação jurídica, mas sim a origem do débito, não havendo que se falar em multa por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e declarar a inexistência do débito, bem como o afastamento da litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e pedido de desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé por não verificar a alteração da verdade dos fatos, pois desde a inicial, a parte Recorrida não negou a existência de relação jurídica, mas a origem do débito inscrito, conforme trecho que cito:

Neste quadrante, a Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento possui peculiaridades que devem ser narradas, pois está-se diante de contratação para ser revendedora do Boticário. Nesse caso é comum exigir a solicitação dos produtos, não bastando o mero cadastro como revendedor.

Ocorre que, no presente caso, no momento da contratação, conforme áudios juntados, houve a adesão a produtos, com fornecimento de todos os dados pessoais, endereço, identificação de local de votação, além da autorização para emissão de boleto, ou seja, a parte promovente escolhe a forma de pagamento dos produtos inerentes à contratação. A fim de comprovar os fatos, foram juntados boletos e nota fiscal dos produtos.

Na inicial a parte promovente nega, genericamente, a existência de débitos e na impugnação não confronta o áudio alegando apenas que não negou a contratação quando, no áudio, além da contratação possui a contratação de produtos, a adesão a boleto, o qual não comprovou que pagou. Outrossim, sequer comprovou falha no envio dos produtos, pois em nenhum momento nos autos narrou esses fatos e negou o recebimento dos produtos, caso em que se exigiria, pelo menos, comprovação de que entrou em contato para reclamar que não recebeu o produto.

Embora o Recorrente tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor, pois impõe-se à parte Recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois a promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte da promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021